Tribunal: TJMT
Processo: 1011887-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011887-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - CPF: 773.749.671-87 (ADVOGADO), OTICA SEVEN LTDA - CNPJ: 05.895.552/0001-29 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), NARA TEREZINHA FORNARI - ME - CNPJ: 12.287.789/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), NARA TEREZINHA FORNARI BERGONCI - CPF: 589.521.529-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DANTAS BERGONCI - CPF: 844.417.981-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 50, DO CC. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE A PESSOA JURÍDICA ORIGINALMENTE EXECUTADA E A EMPRESA DESCONSIDERADA, A AUTORIZAR A DESCONSIDERAÇÃO INVERSA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.

Presente os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, impõe-se manutenção que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica.

2.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1011887-44.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ÓTICA SEVEN LTDA.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se os autos de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ÓTICA SEVEN LTDA
,

contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, lançada no âmbito do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica 1001054-75.2023.8.11.0040, ajuizada por
BANCO BRADESCO S/A
,

que, deferiu parcialmente a liminar pretendida e promoveu
a desconsideração da personalidade jurídica da parte ré Ótica Seven LTDA, CNPJ: CNPJ 05.895.552/0001-29, determinando a busca de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud, a indisponibilidade de valores, a busca de veículos automotores pelo sistema Renajud e a indisponibilidade dos imóveis registrados sob sua titularidade (Id. 147638585 – autos de origem).

O agravante em suas razões, afirma que
a decisão proferida pelo Juízo singular baseou-se em mera presunção, desconsiderando princípios fundamentais, especialmente quanto à necessidade de prova cabal do abuso da forma jurídica conforme estabelecido pelo art. 50 do Código Civil; aduz que não há coincidência de endereços entre a empresa Ótica Seven LTDA, localizada na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, e Nara Terezinha Fornari - ME, que tinha sede enquanto estava em atividade na cidade de Sorriso/MT; assevera que a distinção geográfica afasta a presunção de confusão patrimonial ou de unidade empresarial, sendo um indicativo claro de que operam de maneira independente e com responsabilidades jurídicas distintas; pontua que não há nos autos provas suficientes para que o pedido de desconsideração da pessoa jurídica fosse deferido liminarmente, até porque não há comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, afinal, a insolvência, por si só, não significa que houve desvio de finalidade ou confusão patrimonial, é preciso que tal situação reste devidamente comprovada nos autos, o que não se vê.

Requer
à concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para evitar danos irreparáveis à agravante, que enfrenta, sem justa causa, restrições em suas operações financeiras e comerciais. No mérito, pugna para que seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão do Juízo
a quo
, com o consequente afastamento da agravante do polo passivo da execução, bem como cancelar as constrições judiciais impostas indevidamente (Id. 212916190).

Preparo recursal tempestivo e adequado (Id. 213721678).

O almejado efeito suspensivo foi indeferido (Id. 213554651).

Informações coligidas pelo Juízo singular, (Id. 214169709).

Contraminuta de agravo de instrumento ofertada em Id. 216987698.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATORA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por
BANCO BRADESCO S/A
, em desfavor de
NARA TEREZINHA FORNARI – ME e outros
, visando ao recebimento de valores oriundos de cessão de crédito, correspondentes a R$ 53.796,11 (cinquenta e três mil setecentos e noventa e seis reais e onze centavos),

Por meio do presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica, buscou a exequente/agravada a inclusão no polo passivo da empresa ÓTICA SEVEN LTDA, ora agravante.

Sobreveio a decisão agravada, que liminarmente acolheu o pedido de inclusão no polo passivo no incidente, nos seguintes termos:

(...)

Com efeito, dispõe o art. 300, “caput”, do CPC, que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, sendo certo que tal medida só é possível quando não houver perigo de irreversibilidade da decisão (art. 300, § 3o, CPC).

A desconsideração inversa da personalidade jurídica caracteriza-se pela ausência de autonomia patrimonial da sociedade, evidenciada pela confusão patrimonial, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações dos seus sócios/administradores, recebendo guarida inclusive do TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DE PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O INCIDENTE,
DETERMINANDO A INCLUSÃO DA AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, BEM COMO MANTEVE O ARRESTO CAUTELAR DE VALORES PERTENCENTES À PARTE EXECUTADA
NO ROSTO DOS AUTOS EM TRAMITE NO 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL - OCULTAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SÓCIO - INDÍCIOS DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - CONFUSÃO PATRIMONIAL CARACTERIZADA – ART. 50, DO CÓDIGO CIVIL - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. A regra geral a respeito da desconsideração da personalidade jurídica está prevista no art. 50 do Código Civil, o qual prevê que tal instituto tem cabimento nas hipóteses de “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”, além da situação assentada, jurisprudencialmente, de dissolução irregular da sociedade. Ou seja, vislumbrando-se o abuso de direito caracterizado pela fraude imposta a terceiros através do véu protetivo da pessoa jurídica, seja com o desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, ressoa viável desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade a fim de atingir bens dos sócios para satisfazer a obrigação que não atendida pelo patrimônio da empresa. O mesmo raciocínio vale para as hipóteses de desconsideração inversa. A luz do caso concreto, a partir dos elementos emparelhados no presente feito, é possível aferir que há, de fato, confusão patrimonial entre a Executada no processo principal e sócio Sr. José Charbel Maluf (sócio proprietário que reside em imóvel registrado em nome da empresa agravante - empresa jurídica e seus sócios respondem a inúmeras ações judiciais), razão pela qual é viável a desconsideração inversa da personalidade jurídica, para incluir referida empresa no polo passivo da execução. (N.U 1001577-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022).

No caso, os documentos apresentados com a petição inicial conferem plausibilidade às alegações da parte autora. Em sequência didática, a parte autora delineou o desvio de finalidade, confusão patrimonial e existência de sócios em comum entre NARA TEREZINHA FORNARI - ME, CNPJ 12.287.789/0001-92 e OTICA SEVEN, CNPJ 05.895.552/0001-29, ora ré desta ação, seja efetuada pela compra, troca de endereço e capturas de tela de páginas do
facebook
da empresa acostados.

Além do mais, em detida análise dos autos, verifica-se NARA TEREZINHA FORNARI – ME vem atuando no mesmo endereço declarado pela ÓTICA SEVEN LTDA, cujo nome fantasia dos empreendimentos em questão é idêntico DESIGNER OPTICA, transparecendo ainda a configuração da incidência da desconsideração da personalidade jurídica.

Desta forma, ao menos em um juízo de cognição sumária, restou evidenciado que as alegações formuladas pela parte autora estão revestidas de fundamentos intrínsecos à medida que se pretende, em especial pelo fato de que o processo executivo se arrasta desde o ano de 2018 ante a insuficiência de recursos aptos a satisfazer o débito, e, tudo leva a indicar, que houve sucessão empresarial de maneira irregular com o intuito de fraudar credores.

Por sua vez, o perigo de dano é evidente, uma vez que assim que a parte ré tomar ciência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, irá promover o esvaziamento de seu patrimônio pessoal, fato, inclusive, ocorrido nos autos principais.

Por outro lado, a parte autora deixou de indicar quais seriam os fundamentos para alcançar os bens da sócia/administradora da empresa requerida, tampouco promoveu sua inclusão no polo passivo, de modo que, ao menos neste momento, nada há que se falar sobre os atos efetivados por ela.

Ante ao exposto,

DEFIRO PARCIALMENTE
a liminar pretendida a fim de promover a desconsideração da personalidade jurídica da ré
OTICA SEVEN LTDA (CNPJ 05.895.552/0001-29
)
, DETERMINANDO:

(...)

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise do acerto, ou não, da decisão agravada.

Volvendo os olhos à análise do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, estamos diante de um caso acolhido pela doutrina e pelos nossos tribunais superiores, que trazem em seu bojo as fundamentações cabíveis que detalham a possibilidade de ocorrência da desconsideração de personalidade jurídica inversa, sendo tais qualificações semelhantes à de desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 133 e seguintes do novo diploma processual civil.

No entanto, é oportuno proceder com a análise do pleito nos moldes do raciocínio empregado em relação à desconsideração tratada expressamente em nosso ordenamento jurídico, sendo assim, a jurisprudência do STJ e doutrina tem diferenciado a teoria maior da teoria menor da desconsideração da pessoa jurídica.

De acordo com a primeira, a regra da desconsideração da personalidade jurídica inversa não pode ser aplicada diante da mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, além da prova da insolvência, a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração) ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração).

Já a segunda, teoria menor da desconsideração, a regra da desconsideração da personalidade jurídica inversa pode ser aplicada diante de mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.

Para a teoria menor, o risco empresarial normal inerente às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba.

Destarte, entendo que o pedido de aplicação de desconsideração da pessoa jurídica inversa se apresenta congruente com a realidade fática vivenciada nos autos, mormente porque até o momento fora aportado aos autos documentações hábeis e suficientes que comprovam os indícios de administração familiar, demonstrado pelo sobrenome constante no contrato social (
Bergonci e Fornari)
, o recebimento de valores em nome da empresa, e similaridade de endereço comercial constante nas certidões simplificadas da Junta Comercial, fato explícito de confusão patrimonial.

Da análise dos autos, notadamente, quanto os requisitos para a configuração da desconsideração da personalidade jurídica, tenho que a parte agravada colacionou em seu incidente os seguintes documentos para comprovar a alegada fraude à execução, confusão patrimonial e baixa da empresa executada, vejamos:

Certidão simplificada da Junta Comercial de Mato Grosso,

declarando que a empresa ÓTICA SEVEN LTDA, CNPJ: 05.895.552/0001-29, possui como endereço comercial sito à Avenida Paraná, n. 90, bairro Centro, cidade de Lucas do Rio Verde/MT, CEP: 78455-000 (id. 108958074 – autos de origem);

Certidão simplificada da Junta Comercial de Mato Grosso, declarando que a empresa NARA TEREZINHA FORNARI – ME, CNP: 12.287.789/0001-92, possui endereço comercial sito à Avenida Paraná, n. 90, bairro Centro, cidade de Lucas do Rio Verde/MT, CEP: 78455-000 (id. 108958077 – autos de origem);

Mandado de Citação do Oficial de Justiça, certificando que efetuou o cumprimento do mandado no endereço sito à Av. Paraná esquina com a Rua Santa Fé em Lucas do Rio Verde, ali estando, no dia 02/07/2019, procedeu a citação das partes devedoras – Nara Terezinha Fornari – ME, na pessoa da Sra. Nara Terezinha Fornari, Rodrigo Dantas Bergonci e Nara Terezinha Fornari (id. 108958079);

Cupom fiscal no valor de R$ 100,00 (cem reais), que demonstra que a DESIGNER OPTICA está operando e faturando como OTICA SEVEN LTDA, CNPJ 05.895.552/0001-29 (id. 108958080 e 108958081).

A agravante, por sua vez não juntou nenhum documento para contrapor os argumentos lançados pela agravada, limitando a negar o preenchimento dos requisitos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica.

Assim, mostra-se inequívoca a prática de conduta que visa a blindagem patrimonial dos executados, o que viola flagrantemente a boa-fé, princípio fundamental que deve nortear não só os negócios jurídicos, mas todas as relações humanas, o que possibilita a desconsideração, como determinado pela r. decisão agravada.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. JUÍZO. ACOLHIMENTO. EXECUTADOS E FAMILIARES INTEGRANTES DO GRUPO ECONÔMICO. TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO NO INTUITO DE OBSTAR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO NA AÇÃO EXECUTIVA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS EMPRESAS. CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO COMBATIDA. MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2205102-19.2022.8.26.0000; Relator: Tavares de Almeida. Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Dracena, 1a Vara; Data do Julgamento: 13/01/2023; Data de Registro: 13/01/2023)
.

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Direcionamento dos efeitos da execução para incluir outras empresas no polo passivo. Presença dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica. Comprovados o desvio de

finalidade e a confusão patrimonial entre sócios da empresa devedora e as demais empresas. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2131372-72.2022.8.26.0000; Relator: Miguel Petroni Neto, Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Botucatu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/12/2022; Data de Registro: 17/12/2022)
.

Portanto, verifico que estes atos se amoldam como outros atos de descumprimento de autonomia patrimonial, por ausência de separação de fato entre patrimônios (art. 50, § 2o, III, do Código Civil):

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019).

§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019).

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019).

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019).

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019).

Em conclusão, a r. decisão agravada não comporta alteração e deve ser mantida integralmente, por seus elementos, acrescidos dos que vão aqui alinhados.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
DESPROVEJO
, mantendo
“in totum”
os termos da decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024